Tribunal: STF
Processo: RE 216872
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
EMENTA: Prisão civil. Alienação fiduciária. Legítima a
prisão civil do devedor fiduciante que não cumprir mandado judicial
para entrega de coisa ou seu equivalente em dinheiro. DL 911/69
recepcionado pela CF/88. Precedente do Plenário (HC 72.131/RJ).
Recurso conhecido e provido.